Tribunal: TJMT
Processo: 1009801-03.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009801-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), GLEYDISTON MACHADO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 621.747.111-68 (EMBARGANTE), OSMAR SARAN - CPF: 594.107.368-20 (EMBARGADO), EDSON ANGELLO - CPF: 219.855.702-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA CONCEDIDA AO AGRAVADO EM 2014 – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E INEXISTÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GLEYDISTON MACHADO GONCALVES DE OLIVEIRA, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009801-03.2024.8.11.0000, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA CONCEDIDA AO AGRAVADO EM 2014 – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E INEXISTÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise das assertivas do recorrente, não se verificam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(Id. 235311687).

Em suas razões, de Id. 237451163, o embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade.

Para tanto, assevera o desacerto do
decisum
quanto à análise do caso, sob o fundamento de que não foi reconhecida a nulidade absoluta da decisão liminar, por entender que não há perigo útil de dano ao processo.

Argumenta a existência de omissões, sob o fundamento de que não houve a análise do item 5.3 denominado
“AUSÊNCIA DE ROL DE TESTEMUNHAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE CONTRADITA POR PARTE DO AGRAVANTE – CONHECIMENTO PRÉVIO DAS TESTEMUNHAS INVIABILIZADO – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTRADITÓRIO OBSTADO”
, bem como do item 6.1 intitulado
“DOS EFEITOS DA NULIDADE”
.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões, a fim de prover a pretensão deduzida via agravo de instrumento. Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões de Id. 240020183, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissões, em síntese, que não foram analisadas as teses que demonstrariam a nulidade da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Todavia, a irresignação não procede.

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante foram devidamente valorados.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...] No início da demanda, foi realizada audiência de justificação prévia onde formam inquiridas testemunhas arroladas e deferida liminar de proteção possessória (Num. 71604942 – pág. 11), que restou confirmada por Acórdão unânime prolatado pela egrégia 5ª CÂMARA do TJMT (RAI 68.596/2014) (Num. 71604962 - Pág. 48).

Conforme decisão saneadora (Num. 71608586 – pág. 38), foi decretada a revelia do Réu\Agravante GLEYDSTON MACHADO GONCALVES DE OLIVEIRA, em razão da intempestividade na apresentação da sua contestação.

Determinada a produção de provas, os Autores especificaram as provas a serem produzias, enquanto restou certificado o transcurso do prazo para os Réus manifestarem nos autos, operando-se a preclusão quanto produção probatória dos réus.

A instrução do processo foi levada a efeito no dia 02 de abril de 2024, como revela o Termo de Audiência encartado no processo (Id. n° 149307797), ocasião em que foi inquirida uma testemunha compromissada e realizada a oitiva de um informante.

Como informado pelo próprio agravante, o agravado já foi imitido na posse há quase 10 anos (05/05/2014). Tal constatação, afasta o perigo da demora supostamente alegado pelo agravante.

Desta forma, os autores\agravados vem exercendo a posse da área litigiosa, de forma mansa
desde agosto de 2013
.

A par disso, o douto Julgador singular bem fundamentou:

2.
Indefiro os pedidos de chamamento do feito à ordem e declaração de nulidade apresentados pelo Requerido Gleydston Machado Gonçalves de Oliveira nos ids. n. 96870887, 104605305 e 143195311, visto que as teses se encontram manifestamente preclusas
, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil.

Ressalto que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em mais de uma oportunidade determinou a manutenção possessória em favor dos Requerentes Osmar Saran e Maria Aparecida da Silva Saran, cuja situação permanece inalterada.

Ademais, a
s teses relativas à audiência de justificação já foram objeto de pronunciamento judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 68.596/2014 (id. n. 71606635-Pág. 45/49)
.

No que concerne a falsidade documental arguida no id. n. 143195311, não se pode olvidar que fora facultado ao Requerido Gleydston Machado Gonçalves de Oliveira a produção probatória no momento oportuno, sendo que restou silente.

Inclusive, na Ata da Audiência de Justificação Prévia restou consignado que o próprio Réu\Agravante Gleydiston reconheceu que os Autores\Agravados são os legítimos possuidores do imóvel turbado, conforme destacado na decisão deste douto Juízo (Num. 71604942 – pág. 11):

Referente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que o perigo hábil à concessão da liminar reside
na circunstância que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)
(in Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2, 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 417).

No caso, em consulta ao andamento do feito originário, o processo está concluso para sentença,
o que afasta qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
,”

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça
.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024